Tribunal: TJDFT
Processo: 0021616-94.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO mediante o EMPREGO DE FACA. PREJUDICIAL AGITADA PELO MPDFT: INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CASA DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.

2. Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, declara-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal.

3. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria.

4. Apelação ministerial conhecida e provida.